Tribunal: TJES
Processo: 5021877-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021877-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SYLVIO COSTA MORAES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE UTILIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição e indenização por danos morais na qual o autor sustenta vício de consentimento e falha no dever de informação no momento da confecção de contrato junto à parte requerida, por achar que estava contratando empréstimo consignado quando, na verdade, fora-lhe ofertado um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Sobreveio sentença em ID
16311903
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de nº.
1506905724;

b) Condenar a ré ao pagamento, em dobro, da quantia de R$ 1.168,06 (mil cento e sessenta e oito reais e seis centavos), incluindo as parcelas vencidas ao decorrer do processo,
a título de indenização por danos materiais
,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
1
6311908), alegando incompetência dos juizados especiais,
regularidade da contratação por assinatura eletrônica (biometria facial), cumprimento do dever de informação, inexistência de dano moral, impossibilidade de devolução em dobro e, subsidiariamente, pleiteando a minoração do dano moral
e compensação de valores.

Contrarrazões apresentadas em ID
15349839
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, tampouco ter cumprido com o dever de informação, porquanto nos contratos de ID 16311890 e ID 16311891 consta apenas uma assinatura eletrônica por meio do aplicativo do consultor financeiro e uma foto do consumidor muito possivelmente em um estabelecimento comercial, utilizada a título de “biometria facial”.

Não há qualquer outro elemento que indique que o recorrido teve acesso aos termos do contrato e manifestou livre vontade de contratar um empréstimo via cartão de crédito.

Dessa forma, a alegação do consumidor de que não possuía conhecimento de que havia sido contratado em seu nome contrato de cartão de crédito e não um contrato de empréstimo consignado regular merece prosperar.

O contrato de cartão de crédito com RMC é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas referentes ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional do recorrido torna altamente questionável que ele tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum, que objetivava contratar, e o cartão com RMC, que lhe fora ofertado.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada, entendo que, no tocante à declaração de nulidade do contrato, restituição de valores e dano moral, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Registro que a forma de restituição em dobro resta adequada, por força do art. 42 do CDC, uma vez que o recorrente ou realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrida ou não prestou as informações necessárias acerca da contratação, estando, de toda forma, caracterizada a má-fé em sua conduta.

Além disso, o
quantum
arbitrado a título de danos morais está em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Todavia, verificando que o recorrido utilizou do cartão de crédito e eventualmente recebeu valores a título de saque, entendo que o pleito recursal de compensação merece prosperar, devendo os valores utilizados pelo consumidor para adquirir produtos via cartão de crédito e/ou valores sacados/transferidos para sua conta serem corrigidos, no momento da compensação, pelos índices de correção monetária aplicados por este Tribunal de Justiça, a contar da data do uso do dinheiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para autorizar que seja compensado do valor da condenação os valores efetivamente aproveitados pelo consumidor, que deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices aplicados por este Tribunal de Justiça, a contar do uso do crédito ofertado pelo banco recorrido, o que deverá ser feito em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

Deixo de condenar em custas e honorários em virtude do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)